Tribunal: TJSP
Processo: 1036553-36.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Ex-cônjuge varão x ex-cônjuge virago – Sentença de procedência que determinou o pagamento de alugueis e declarou a nulidade do contrato de locação celebrado entre a ré e terceiro, sem a participação do autor – Insurgência da requerida – Alegação de que o imóvel se encontra em mancomunhão e de que o contrato é válido – Descabimento – A partilha não é requisito à

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Ex-cônjuge varão x ex-cônjuge virago – Sentença de procedência que determinou o pagamento de alugueis e declarou a nulidade do contrato de locação celebrado entre a ré e terceiro, sem a participação do autor – Insurgência da requerida – Alegação de que o imóvel se encontra em mancomunhão e de que o contrato é válido – Descabimento – A partilha não é requisito à postulação de aluguéis pelo ex-cônjuge que se encontra desprovido da posse – Cabimento da pretensão pelo uso exclusivo do imóvel pela requerida, sob pena de enriquecimento ilícito desta – Autor que faz jus a receber 50% do valor de aluguel – Contrato de locação sem a participação do coproprietário que é nulo – Inteligência do art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036553-36.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SUZANA
RIBEIRO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada JOSILDO SANTOS ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara, acompanhado da
5a juíza", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), LUIS MARIO GALBETTI, RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 20/31838
APEL.No: 1036553-36.2016.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : SUZANA RIBEIRO DIAS
APDO. : JOSILDO SANTOS ANDRADE
JUIZ : GUSTAVO ANTÔNIO PIERONI LOUZADA
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL Ex-cônjuge varão x ex-
cônjuge virago Sentença de procedência que determinou o
pagamento de alugueis e declarou a nulidade do contrato de
locação celebrado entre a ré e terceiro, sem a participação do
autor Insurgência da requerida Alegação de que o imóvel se
encontra em mancomunhão e de que o contrato é válido
Descabimento
A partilha não é requisito à postulação
de aluguéis pelo ex-cônjuge que se encontra desprovido da
posse Cabimento da pretensão pelo uso exclusivo do imóvel
pela requerida, sob pena de enriquecimento ilícito desta
Autor que faz jus a receber 50% do valor de aluguel Contrato
de locação sem a participação do coproprietário que é nulo
Inteligência do art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil
RECURSO IMPROVIDO.
Adoto o relatório do acórdão de fls. 226/232, proferido
pela 31a Câmara de Direito Privado desta Corte e que não conheceu do
recurso, determinando sua redistribuição. Segue o relatório:
“Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico
cumulada com indenização por danos morais e materiais movida
por Josildo Santos Andrade em face de Suzana Ribeiro Dias e
Públio Otávio Oliveira Duarte, julgada parcialmente procedente
para declarar a nulidade do contrato de locação entabulado
pelos réus, determinar a desocupação do imóvel e condenar a ré
Suzana ao pagamento de 50% dos valores recebidos em virtude
do contrato, excetuados os valores atinentes às despesas
condominiais e IPTU, incumbindo aos réus o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao
patrono do autor, fixados em 10% do valor atualizado da causa,
tudo na forma da r. sentença de folhas 176/181, datada de
21/02/2018 e disponibilizada em 23/02/2018, cujo relatório se
adota.
Inconformada, recorre a ré Suzana, buscando a reforma do
julgado (folhas 186/194), sob a alegação de que o autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possui legitimidade para pleitear o recebimento de 50% dos
aluguéis recebidos, diante da ação de divórcio em curso e,
portanto, sem a partilha de bens, caracterizando-se a
mancomunhão dos bens, razão pela qual o autor não teria direito
à metade dos valores recebidos, alegando, ainda, a inexistência
de nulidade do contrato diante da desnecessidade de outorga
marital para a celebração do negócio jurídico.
Contrarrazões às folhas 203/208.
Por ocasião da distribuição não houve manifestação de oposição
ao julgamento virtual (DJE de 29/06/2018).”.
Acórdão que não conheceu do recurso (fls. 226/232), a
seguir ementado:
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Pagamento de aluguéis

Divórcio Partilha não formalizada Nulidade de contrato de
locação
Ação declaratória de nulidade cumulada com
indenização por danos morais e materiais julgada parcialmente
procedente, para declarar nulo o contrato de locação celebrado
entre os réus, determinar a desocupação do imóvel e condenar a
apelante ao pagamento de 50% dos valores recebidos a título de
aluguel, incumbindo aos réus o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa Apelação interposta pela ré, que insiste na tese de
impossibilidade de divisão dos aluguéis em razão da existência de
mancomunhão e a validade do contrato de locação diante da
desnecessidade de anuência do cônjuge para celebração do
negócio jurídico
Ausência de partilha formalizada
Uso
exclusivo do imóvel por um dos cônjuges, que recebe sozinho os
aluguéis decorrentes de contrato de locação Aplicação das
regras atinentes ao condomínio (art. 1.319, CC) Matéria que não
se confunde com relação locatícia e que deve ser tratada como
administração de coisa comum (em verdade, de direitos comuns
relativos ao imóvel adquirido na constância do casamento, objeto
de partilha em ação de divórcio), o que desloca a competência
para a 1a a 10a Câmara da Seção de Direito Privado, na forma da
Resolução no 623/2013, artigo 5o, I.27, deste Tribunal de Justiça
Recurso não conhecido, com determinação de encaminhamento
dos autos para nova distribuição. (TJSP; Apelação Cível
1036553-36.2016.8.26.0562; Relator (a): José Augusto Genofre
Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de
Registro: 16/12/2019)”
Este processo chegou ao TJ em 15/06/2018, sendo a
mim distribuído em 13/01/2020, com conclusão na mesma data (fls. 234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
Admito o recurso porque tempestivo. Isenção de
preparo.
O recurso não prospera.
A partilha não é requisito à postulação de aluguéis pelo
ex-cônjuge que se encontra desprovido da posse (nesse sentido: REsp
983.450/RS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/02/2010).
Esta Câmara já assentiu que, se um dos cônjuges deixar
o lar conjugal, não constituirá óbice a que ele seja indenizado pelo
desprovimento da posse, do que se conclui a desnecessidade de partilha
transitada em julgado para assim decidir:
“Ação de Arbitramento de Aluguel de coisa comum Partilha
posterior que contemplou o Autor com o equivalente a 75% do
imóvel - Pretensão de majoração da obrigação, fixada em
percentual de 50% do locativo apurado em perícia
Ex
companheira que ocupa imóvel comum autorizada por liminar
concedida em ação cautelar - Domicílio de entidade familiar,
composta de mãe e filhos - Filha que não deve pagar aluguel ao
pai - Relativização da ocupação - Aluguel bem fixado - Início da
ocupação que se considera quando do trânsito em julgado da
decisão que reconheceu a união estável e os direitos dos
companheiros na partilha dos bens da sociedade como bem
decidido - Recurso improvido.” (TJSP, Apelação no 9292207-
03.2008.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz
Antonio Costa, j. 06/12/2011) (grifos não originais)”
Diante disto, prospera a pretensão do autor, pois o uso
exclusivo do imóvel deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento
ilícito da ex-cônjuge. Nesse sentido:
“EMBARGOS
INFRINGENTES.
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL.
Ex-cônjuges.
Imóvel
pendente
de
partilha.
Possibilidade que decorre do direito de propriedade e da
vedação ao enriquecimento sem causa. Ocupação exclusiva pela
varoa em virtude de decisão judicial proferida em ação cautelar
de separação de corpos. Irrelevância. Remuneração pelo uso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é devida. Imóvel que serve de residência para a mulher e a filha
das partes. O dever de sustento incumbe a ambos os pais e os
encargos dele decorrentes devem ser atribuídos de forma
equânime.
Embargos
infringentes
rejeitados”.
(Embargos
infringentes n° 0003711-30.2010.8.26.0562/50001, 4a Câmara de
Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j. em 13/12/2012);
“Ação de Arbitramento de Aluguel - Separação de Corpos -
Efeitos - Possibilidade Jurídica do pedido - Presença de todas as
condições da ação
Uso exclusivo do imóvel por um
dos cônjuges - Mancomunhão caracterizada
Enriquecimento
ilícito vedado - Obrigação reconhecida - Impugnação genérica
às avaliações apresentadas - Ausência de prova em contrário
Sentença que extrapola o pedido inicial - Redução para que o
dever seja reconhecido a partir da citação - Acolhimento parcial
do recurso.” (ApCiv n o 917936-96.2007.8.26.0000 Comarca:
Vinhedo Rel. Des. Márcia Dalla Déa Barone 10a Câm. de Dir.
Priv. j. em 10/05/2011).
Irrelevante, portanto, a alegação de mancomunhão.
Nesse sentido:
“ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
ANTES DA PARTILHA. Sentença terminativa, por carência de
ação, pela ausência de interesse processual do autor. Irresignação
do autor. 1. Extinção do processo sem exame do mérito.
Arbitramento de aluguéis. Partilha de divórcio não ultimada.
Interesse processual. Configuração. Há obrigação de pagamento
de aluguéis pela parte que fez, desde a separação de fato, o uso
exclusivo do bem. Em que pese tratar-se de mancomunhão sobre
o bem até o momento da partilha - instituto assemelhado à
indivisão do monte-mor de uma herança antes da partilha -, deve-
se aplicar a regra do condomínio (art. 1.319, CC), possibilitando a
cobrança de aluguéis, sob pena de enriquecimento indevido da
parte que usufrui o bem por longo período de tempo até que haja a
prolação da sentença de partilha. Precedentes deste Tribunal e do
STJ. Sentença terminativa reformada. 2. Arbitramento de
aluguéis. Julgamento imediato do mérito (art. 1.013, §3o, I, CPC).
Irrelevância de se tratar de imóvel irregular. Direitos de posse (art.
1.196, CC). Medida protetiva da Lei Maria da Penha que não
impede o arbitramento de aluguéis. Aluguéis devidos (art. 1.319,
CC). Fixação desde a citação (art. 241, CC). Arbitramento em
liquidação de sentença (art. 509, CPC). Sentença terminativa
reformada, afastada a extinção do processo por carência de ação
(art. 485, VI, CPC), e, na forma do artigo 1.013, §3o, inciso I, do
CPC, julgado procedente o pedido de arbitramento de aluguéis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbência invertida. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1042834-05.2017.8.26.0002; Relator
(a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018)”
“AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL.
CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. USO EXCLUSIVO
DO BEM PELO EX-CÔNJUGE. SENTENÇA QUE JULGOU
EXTINTO
O
PROCESSO.
INTERESSE
DO
AUTOR
PRESENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM NÃO FOI
PARTIHADO QUE NÃO RETIRA A POSSIBILIDADE DE
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. VALOR QUE DEVE
CORRESPONDER
À
QUOTA
PARTE
DEVIDA
AO
CONDÔMINO NA PARTILHA DO BEM. "Cada condômino
responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo
dano que lhe causou." (art. 1319 do Código Civil). O uso
exclusivo do imóvel e desprovido de remuneração não pode
prevalecer, sob pena de caracterizar enriquecimento indevido (art.
884 do CC), de modo que incontroverso o condomínio existente
sobre o imóvel objeto da demanda, de rigor o reconhecimento do
direito do autor ao recebimento de aluguel. Ao contrário do
sustentado pela ré, a circunstância de não haver partilha do bem
imóvel, não retira o direito do autor ao recebimento de aluguel.
Precedentes do STJ. Ação de partilha movida pelo autor. Bem que
foi partilhado em igual proporção entre as partes. Julgamento do
mérito. Recurso provido para afastar a sentença de extinção, e, no
mérito, julgar procedente o pedido.” (TJSP; Apelação Cível
0254738-36.2009.8.26.0002; Relator (a): Carlos Alberto Garbi;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
- Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2015;
Data de Registro: 29/08/2015)
Desta feita, merece o édito singular ser mantido tal qual
lançado, uma vez que da reanálise do caso, a interpretação é a mesma da
sentença, cujos fundamentos transcrevo, porque os estou adotando, a teor
do art. 252 do Regimento desta Corte:
“Tratando-se, como visto no início desta fundamentação, de bem
comum do autor e da primeira ré, nenhum dos dois poderia ter
celebrado contrato de locação sem ao menos a anuência do outro,
conforme dispõe expressamente o artigo 1.314, parágrafo único,
do CC, não se aplicando ao caso a disposição do artigo 1.323 do
mesmo diploma legal, considerando que a propriedade de ambos
incide sobre fração ideal correspondente à metade do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que basta para considerar nulo o negócio jurídico celebrado
entre os réus, por força do disposto no artigo 166, inciso V, do
CC, não sendo ele suscetível de confirmação, seja ela expressa ou
tácita (CC 169).
Para que não se alegue omissão, também não se aplica ao caso o
artigo 3o, da Lei 8.245/91, invocado pelos réus em suas
contestações, tendo em vista que a dissolução de fato do
casamento, seguida da ação de divórcio, antes da celebração do
contrato, alterou a situação recíproca de 'cônjuge', passando-os ao
regramento de 'condôminos' acima aplicado.
A desocupação do imóvel pelo segundo réu é consequência
automática da decretação de nulidade do contrato de locação,
cujos efeitos retroagem à data de sua celebração, como se ele não
tivesse existido, não havendo, com isso, causa jurídica para o
exercício da posse por ele, sendo razoável o prazo de trinta dias
requerido expressamente na petição inicial (página 6).
Diante da situação de fato exaustivamente constatada no curso
desta sentença, é de rigor a condenação da primeira ré a pagar ao
autor metade dos valores recebidos em virtude do contrato
celebrado entre aquela e o corréu, a ser apurado em liquidação,
nos termos do artigo 1.326 do CC, devendo, contudo, ser abatido
eventual valor pago a título de IPTU ou rateio de despesas
condominiais durante o período da locação.
Os
valores
acima
mencionados
deverão
ser
corrigidos
monetariamente a partir de cada recebimento, e acrescidos de
juros de mora simples de 12% ao ano desde a data da citação
(21.3.2017), conforme dispõem os artigos 397, parágrafo único, e
406 do Código Civil, e 161, § 1°, do Código Tributário
Nacional.”
Longe de ser comodismo a adoção/ratificação dos
fundamentos da sentença em Segundo Grau. Bem ao contrário, aliás. O
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, mantido após atualização
desta norma à luz do Código de Processo Civil de 2015, permite a simples
prática, aceita, inclusive, pelos Tribunais Superiores.
Eu costumo reproduzir os fundamentos que estou
adotando para reforçar minha compreensão e explicitá-la, ainda que ela
seja marcada pela ratificação.
Referido dispositivo tem larga e irrestrita adoção por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao postulado
constitucional da razoável duração dos processos, evitando repetições
inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que assenta a “viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-
a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum1”.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Em razão do resultado final do julgamento da ação,
mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença e
arbitro os honorários advocatícios recursais devidos pela requerida em
15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observada a justiça gratuita concedida ao apelante.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator
1 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES, 2a
T., Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/27475
Apelação Cível no 1036553-36.2016.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Suzana Ribeiro Dias
Apelado: Josildo Santos Andrade
Interessado: Publio Otavio Oliveira Duarte
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Santos
Juiz: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
Relator: Miguel Brandi
DECLARAÇÃO DE VOTO
Nulidade de ato jurídico Contrato de aluguel
firmado pela ex-mulher, sem a participação do
ex-marido Possibilidade, pois a ré ainda era
casada e a Lei não exige a anuência do
cônjuge para contratos de locação com prazo
inferior a dez anos (art. 3o da Lei no 8.245/91)
Nulidade, ademais, que jamais poderia ser
decretada sem a participação dos envolvidos
no contrato
Possibilidade, todavia, de
percepção dos frutos Recurso parcialmente
provido.
1.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso, desta vez, dele
discordar.
A apelação, pelo voto do relator, seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvida, nos seguintes termos:
Arbitramento de aluguel Ex-cônjuge varão x
cônjuge virago Sentença de procedência que
determinou o pagamento de alugueis e declarou
a nulidade do contrato de locação celebrado
entre a ré e terceiro, sem a participação do autor
Insurgência da requerida Alegação de que o
imóvel se encontra em mancomunhão e que o
contrato é válido Descabimento A partilha não
é requisito à postulação de aluguéis pelo ex-
cônjuge que se encontra desprovido da posse
Cabimento da pretensão pelo uso exclusivo do
imóvel
pela
requerida,
sob
pena
de
enriquecimento ilícito desta Autor que faz jus a
receber 50% do valor do aluguel Contrato de
locação sem a participação do proprietário que é
nulo Inteligência do art. 1.314, parágrafo único
do Código Civil Recurso improvido.
O
contrato
de
locação
deve
ser
considerado válido e eficaz em relação ao terceiro locatário, pois a re-
locadora se qualificou como casada, como ainda era. Não há trânsito em
julgado em relação à separação ou divórcio e a Lei não exige a
anuência do cônjuge para contratos de locação com prazo inferior a dez
anos (artigo 3o da Lei no 8.245/91: O contrato de locação pode ser ajustado
por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a dez
anos).
E nem se poderia pretender declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade ou decretar a anulabilidade de qualquer negócio jurídico, sem
citação daqueles que participaram daquele ato.
A proibição de concessão de uso e gozo a
estranho sem o consenso dos demais condôminos, aplicável também
em mancomunhão, descrita no parágrafo único do artigo 1.314 do
Código Civil, resolve-se pela regra do artigo 1.319 do mesmo Código,
estabelecendo que cada condômino responde aos outros pelos frutos
que percebeu da coisa e pelos danos que causou (Art. 1.314. Cada
condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos
os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua
posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.Parágrafo único. Nenhum dos
condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou
gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Art. 1.319. Cada condômino
responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe
causou).
Se o autor, como afirma sem aparente
convicção, porque nem mesmo deduziu pedido referente a perdas e
danos a este título, acredita efetivamente que o valor locatício
contratado, sem a sua anuência, é muito inferior ao valor de mercado,
deverá deduzir pleito específico em face da separanda, submetendo-se
aos ônus de eventual sucumbência.
Pelo meu voto, portanto, mantenho a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença na parte que determinou à ré no pagamento ao autor de 50%
dos frutos recebidos, autorizando o abatimento de eventuais
pagamentos de IPTU pela separanda, mas afasto a declaração de
nulidade do contrato de locação com terceiro, mantendo-o hígido,
porque não seria o caso de declaração de qualquer nulidade e também
porque não seria possível a declaração de nulidade de qualquer negócio
jurídico sem a citação daqueles que participaram do mesmo
originalmente.
'
4. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que a
ré reinsira a autora no contrato de plano de saúde.
Em razão do desfecho dado à lide,
reconheço a sucumbência recíproca, arcando cada parte com as custas
e despesas processuais, meio a meio, fixados os honorários
advocatícios em 15% do valor da condenação para o patrono das
partes, observada a justiça gratuita.

Luís Mário Galbetti
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
1097E9E1
9
12
Declarações de
Votos
LUIS MARIO GALBETTI
10A14F10
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1036553-36.2016.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.